Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TIDEM. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO ACOLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo (ID 34449090) e com preparo regular (ID 34449092). Contrarrazões apresentadas (ID 34449095).
III. O autor narrou que ingressou com ação ordinária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que cessassem os descontos em sua remuneração, em face de erro cometido pela Secretaria de Estado e Educação do DF – SEE/DF, no que tange aos valores recebidos a título de gratificação por Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral no Magistério (TIDEM), na quantia de R$ 56.670,72 (cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e setenta e dois centavos) referentes ao período compreendido entre 10/03/2004 e 11/11/2007. Informou que o processo administrativo (080-005963/2016) foi instaurado em 2016 e que, mesmo não concordando com tal procedimento, à época, anuiu com o desconto em folha. Irresignado, ingressou com a presente ação para que fossem declaradas a decadência, a prescrição, bem como a legalidade do recebimento da TIDEM em razão de sua boa-fé.
IV. O direito da administração de anular os atos administrativos com efeitos favoráveis ao destinatário decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé (art. 178 § 2o da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 54 da Lei 9.784/1999, recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei 2.834/2001). O processo administrativo foi instaurado em 2016, e o exame da existência ou não de má-fé no recebimento da gratificação é questão de mérito e será examinada em conjunto com o pedido principal da parte.
V. A prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 somente se aplica às dívidas passivas, bem como ao direito ou ação contra a Fazenda Pública, razão pela qual não incide no caso do processo. Ademais, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário de prejuízo decorrente de ato ilícito praticado pelo servidor (art. 37 §5o, CF/1988). O exame da existência ou não de má-fé no recebimento da gratificação, que repercute na pretensão de ressarcimento da Administração, é questão de mérito e será examinada em conjunto com o pedido principal da parte.
VI. A TIDEM foi instituída pela Lei Distrital 356, editada em 1992. O art. 2o consigna que o servidor que optar pelo regime de dedicação exclusiva, fica obrigado a prestar 40 horas semanais de trabalho em dois turnos completos, e impedido o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. Mais tarde, a Lei Distrital 4.075, editada em 2007, que dispôs sobre a carreira do Magistério Público no DF, revogou a lei anterior, mas repetiu a mesma previsão normativa, assegurando também o pagamento da TIDEM aos servidores integrantes da carreira do magistério público que optarem pelo regime de dedicação exclusiva (40 horas semanais), sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada (art. 21, § 6o, incisos I e II). Em maio de 2013 foi editada a Lei Distrital 5.105, reestruturando a carreira do magistério público do DF. O art. 17, inciso VII alterou a denominação da gratificação TIDEM para Gratificação de Tempo Integral – GTI, mas manteve a exigência da dedicação exclusiva de 40 horas semanais.
VII. A Administração Pública instaurou o Processo Administrativo 080-005963/2016 (ID 34449071) no intuito de comprovar o recebimento indevido da TIDEM, tendo em vista o possível exercício de outra atividade remunerada em paralelo, por parte do recorrente. Em 30/08/2018 a Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que, após auditoria, foi verificado que houve o percebimento da TIDEM concomitante com o exercício de outra atividade remunerada no período apontado em sede recursal (ID 34449071, pg. 29). Assim, restou demonstrado a existência de vínculo empregatício estranho à Secretaria de Educação do DF e a percepção da TIDEM no mesmo período.
VIII. Neste ponto, se faz necessária a análise da alegada boa-fé por parte do servidor. O pagamento indevido não decorreu em razão de erro operacional. Quanto à alegação de interpretação equivocada da norma, o recorrente alega, inclusive a aprovação da Lei 4.291/11, que prevê, no art. 6o a anistia dos débitos referentes à percepção da TIDEM, no período compreendido entre 1993 e a data da publicação daquele normativo, referente aos professores que cumpriam carga horária semanal de 40 horas em até dois cargos da Carreira Magistério Público Federal e exerciam outras atividades profissionais em horários distintos, sendo-lhes devidos os valores já restituídos.
IX. Embora tal normativo tenha sido declarado inconstitucional por vício formal, a tentativa de anistia demonstra um quadro geral de boa-fé dos servidores que se dedicavam às 40 horas semanais no magistério junto à Secretaria de Educação, cumprindo os critérios de exclusividade exigido de todos à época, cuja gratificação foi regularmente paga pela Administração Pública.
X. É de se ressaltar, ainda, que no ano de 2008, quando tomou conhecimento do normativo proibitivo, o servidor assinou termo para que cessasse o pagamento de tal gratificação.
XI. Assim, não resta configurada a má-fé do servidor público referente à percepção da gratificação no período compreendido entre 10/03/2004 e 11/11/2007, de modo que, em virtude disso, a revisão do ato administrativo é alcançada tanto pela decadência, quanto pela prescrição.
XII. Preliminares de decadência e prescrição acolhidas. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a r. sentença e afastar a obrigação de ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título da gratificação TIDEM.
XIII. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.